Tribunal: CARF
Processo: 10783.915166/2016-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não se aplica
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2025-11-02

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10783.915166/2016-91
Recurso
Voluntário
Resolução no
3201-003.608 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
25 de outubro de 2023
Assunto
CONEXÃO - SOBRESTAMENTO
Recorrente
SABB - SISTEMA DE ALIMENTOS E BEBIDAS DO BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar os
presentes autos na Dipro/Cojul até o trânsito em julgado na esfera administrativa do processo
relativo ao auto de infração, de no 15586.720446/2016-63, nos termos do art. 6o, § 5o, do Anexo
II do RICARF, quando os presentes autos deverão retornar à turma para julgamento, para que a
decisão proferida no processo vinculado seja aplicada integralmente ao presente feito, posto que
decorrentes exatamente dos mesmos elementos de fato, de provas e de direito.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Tatiana Josefovicz Belisário - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Márcio Robson Costa, Ana Paula Pedrosa Giglio, Tatiana Josefovicz Belisário, Mateus Soares de
Oliveira e Hélcio Lafetá Reis (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário apresentado pelo Contribuinte em face do acórdão
no 108-000.804, de 25 de agosto de 2020, proferido pela 27a Turma da Delegacia de Julgamento
da Receita Federal do Brasil de Julgamento 08.
O Relatório elaborado pela DRJ assim descreveu os fatos controvertidos:
Trata-se MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE apresentada pelo requerente
ante Despacho Decisório da Delegacia da Receita Federal do Brasil que INDEFERIU o
ressarcimento do trimestre solicitado no (PER) no 28097.11836.280113.1.1.01-7599, no
montante de R$ 3.740.574,57, e não-homologou as compensações declaradas nas
DCOMP no 39507.65543.190713.1.3.01-6247, 24681.22433.250713.1.3.01-1540 e
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10783.915166/2016-91
Fl. 1594
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3201-003.608 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.915166/2016-91

40987.75209.300113.1.3.01-3923, fato que resultou na cobrança do montante de R$
3.740.574,57 (valor original) ora contestada
O saldo credor do 3o Trimestre de 2012 foi apurado pelo estabelecimento de CNPJ no
01.895.188/0001-46 e aproveitado pelo interessado para compensação de seus débitos.
O valor do crédito reconhecido foi inferior ao solicitado/utilizado em razão do(s)
seguinte(s) motivo(s):
- Constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento é inferior ao valor
pleiteado.
- Ocorrência de glosa de créditos considerados indevidos, em procedimento
fiscal.
Regularmente cientificado do indeferimento de seu pleito, o interessado apresentou
manifestação de inconformidade, aduzindo em sua defesa as razões sumariamente
expostas a seguir:
O saldo credor de IPI em questão teve origem no aproveitamento de créditos
relativos à aquisição de concentrados isentos para bebidas, tais concentrados são
beneficiados por duas isenções:
a) a do art. 81, II, do Decreto n° 7.212, de 15.06.2010 - Regulamento de
IPI - RIPI/10, que tem base legal no art. 9o do Decreto-Lei (DL) n° 288,
de 28.02.1967, por serem produzidos na Zona Franca de Manaus, cujo
crédito de IPI para a REQUERENTE, foi assegurado, expressa e
especificamente, pelo entendimento do Plenário do Supremo Tribunal
Federal (STF), manifestado no Recurso Extraordinário (RE) n° 212.484;
e
b) a do art. 95, III, do RIPI/10, que tem base legal no art. 6o do DL n°
1.435, de 16.12.1975, cujo crédito de IPI para o adquirente decorre do
próprio dispositivo legal (art. 6o, § I°, do DL n° 1.435/75), desde que o
insumo seja elaborado com matéria prima agrícola adquirida de
produtor situado na Amazônia Ocidental.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Vitória (AUTORIDADE) não homologou
as compensações declaradas e indeferiu o pedido de ressarcimento, listados no item 1.1.,
acima, em despacho decisório fundado no Relatório Fiscal semelhante ao que embasou
o auto de infração (AI) n° 0720100.2016.00536 (processo administrativo - PA n°
15586.720446/2016-63) :
a) não reconheceu a alteração retroativa do critério jurídico adotado em
lançamentos efetuados antes da presente autuação;
b) afirmou que a competência para definir a classificação fiscal dos concentrados
para bebidas seria privativa da Receita Federal do Brasil (RFB) e não da
SUFRAMA;
c) considerou incorreta a classificação fiscal do concentrado para bebidas
produzido pela RECOFARMA como se fosse mercadoria única na posição
21.06.90.10. EX. 01 da Tabela de Incidência do IPI, aprovada pelo Decreto n°
7.660, de 23.12.2011 (TIPI/2011);
d) não considerou os concentrados adquiridos da RECOFARMA beneficiados
pela isenção do art. 95, III, do RIPI/10 (base legal no art. 6o do DL n° 1.435/75),
que assegura, expressamente, o direito ao crédito do imposto ao adquirente do
produto incentivado;
Fl. 1595
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-003.608 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.915166/2016-91

e) considerou que a Resolução do Conselho de Administração da SUFRAMA
(CAS) n° 298, de 11.12.2007, acompanhada do Parecer Técnico de Projeto n°
224/2007, teria aprovado o projeto apenas para o concentrado do tipo VNcola";
f) considerou que o creditamento do IPI com base em notas fiscais idôneas não
seria suficiente para validar o crédito de IPI; e
g) considerou que os produtos de limpeza não teriam sido empregados
diretamente na produção das bebidas.
Por sua vez, o AI referido acima foi lavrado, em 15.09.2016, para a) glosar as alíquotas
e os créditos de IPI aproveitados pela REQUERENTE no período de outubro de 2011 a
setembro de 2012, relativos à aquisição de concentrados isentos para bebidas oriundos
da Zona Franca de Manaus e elaborados com matéria-prima agrícola adquirida de
produtor situado na Amazônia Ocidental, utilizados na fabricação de bebidas sujeitas ao
IPI; b) glosar os créditos de IPI aproveitados pela REQUERENTE no período de
outubro de 2011 a setembro de 2012, relativos a produtos de limpeza que supostamente
não teriam sido utilizados diretamente na fabricação das bebidas e, pois, não seriam
enquadráveis na definição de matéria-prima, produto intermediário e material de
embalagem, conforme orientação do Parecer Normativo CST n° 65, de 05.11.1979; e c)
exigir o imposto que supostamente teria deixado de ser recolhido em razão desses
creditamentos, referente ao período de outubro de 2011 a maio de 2012.
Em 11.10.2016, a REQUERENTE apresentou sua impugnação contra aquele AI,
sustentando, no que têm relação com a presente manifestação de inconformidade, os
seguintes argumentos autônomos e suficientes entre si que justificam seu cancelamento:
a) a REQUERENTE tem direito de considerar a classificação fiscal do concentrado para
bebidas na posição 21.06.90.10 EX. 01, porque:
a.i) na nota fiscal emitida pela RECOFARMA, constou a classificação fiscal do
concentrado indicada pelo fornecedor e esse documento é idôneo e produz todos os seus
regulares efeitos, nos termos do art. 62 da Lei n° 4.502, de 30.11.1964, porque atendeu
às prescrições legais e, pois, a REQUERENTE, na qualidade de adquirente de boa-fé,
não tem a obrigação de verificar a correção dessa classificação fiscal indicada pela
RECOFARMA, mas apenas se consta classificação fiscal do produto nas notas fiscais;
a.ii) a AUTORIDADE inovou retroativamente o critério jurídico já aceito pela
Fiscalização anteriormente, ao desconsiderar a alíquota utilizada para calcular o crédito
de IPI, o que ofende o art. 146 do Código Tributário Nacional (CTN);
a.iii) a SUFRAMA tem competência para definir a classificação fiscal dos produtos
objeto do PPB e que serão beneficiados e assim o fez em relação aos concentrados
elaborados pela RECOFARMA, ao editar o Parecer Técnico n° 224/2007, que integra a
Resolução do CAS n° 298/2007;
a iv) a interpretação das Regras Gerais de Interpretação do Sistema Harmonizado,
aprovadas pelo Decreto n° 97.409, de 22.12.1988, e das Notas Explicativas do Sistema
Harmonizado de Designação e de Codificação de Mercadorias (NESH), aprovadas pelo
Decreto n° 435, de 27.01.1992, levou ao enquadramento dos concentrados na posição
21.06.90.10 EX. 01, em observância à aplicação da Regra Geral de Interpretação 1,
pois, na legislação brasileira, há posição especifica para classificação dos concentrados
para bebidas;
b) a REQUERENTE tem direito de aproveitar os créditos de IPI decorrentes da
aquisição de concentrados isentos para bebidas beneficiados por duas isenções:
Fl. 1596
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3201-003.608 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.915166/2016-91

b.i) a do art. 81, II, do RIPI/10, que tem base legal no art. 9o do DL n° 288/67, por serem
produzidos na Zona Franca de Manaus, cujo crédito de IPI para a REQUERENTE foi
assegurado pelo entendimento do Plenário do STF manifestado no RE n° 212.484;
b.ii) a do art. 95, III, do RIPI/10, que tem base legal no art. 6o do DL n° 1.435/75, cujo
crédito de IPI para o adquirente decorre do próprio dispositivo legal (art. 6o, § 1o, do DL
n° 1.435/75), desde que o insumo seja elaborado com matéria-prima agrícola adquirida
de produtor situado na Amazônia Ocidental;
c) a multa, os juros de mora e a correção monetária não são devidos, pois a
REQUERENTE observou ato normativo expedido pela autoridade administrativa, qual
seja, a Resolução do CAS n° 298/2007; e d) não seria devida multa, nos termos do art.
76, II, "a", da Lei n° 4.502/64.
e) os produtos de limpeza foram empregados diretamente na produção das bebidas e,
pois, são enquadráveis na definição de matéria-prima, produto intermediário e material
de embalagem.
A referida impugnação ainda pende de análise.
DA RELAÇÃO DIRETA ENTRE A COMPENSAÇÃO REALIZADA E O PA no
15586.720446/2016-63 E DO SOBRESTAMENTO DESTE PA
Há relação direta entre o presente processo administrativo e o PA n°
15586.720446/2016-63, uma vez que, em ambos, discute-se a glosa da alíquota e dos
créditos de IPI apurados, no período de julho de 2012 a setembro de 2012, relativos à
aquisição de concentrados isentos para bebidas, oriundos da Zona Franca de Manaus e
elaborados com matéria-prima agrícola adquirida de produtor situado na Amazônia
Ocidental, utilizados na fabricação de bebidas sujeitas ao IPI.
Essa relação direta foi expressamente reconhecida no Relatório de Ação Fiscal que
embasou o AI.
Com efeito, caso o AI em que foram glosadas as alíquotas e os créditos de IPI no
período de outubro de 2012 a setembro de 2016 seja julgado definitivamente
improcedente, haverá o reconhecimento do direitoao aproveitamento dos créditos de IPI
decorrentes da aquisição dos concentrados isentos para bebidas calculados à alíquota de
27% na escrita fiscal, conforme a classificação fiscal efetuada pelo próprio fornecedor
do insumo, e, consequentemente, será restabelecido o saldo credor de IPI apurado no
período objeto da PER/DCOMP em questão.
Ou seja, tendo em vista a identidade das questões discutidas e a continência desse
período no do referido
AI, a decisão a ser proferida neste processo deve estar em conformidade com a decisão
a ser proferida no PA n° 15586.720446/2016-63, decorrente do AI.
Observe-se que a discussão administrativa, objeto do auto de infração, ainda se encontra
em fase litigiosa e aguarda o julgamento da impugnação apresentada pela
REQUERENTE.
Logo, a existência, ou não, do direito ao aproveitamento dos créditos de IPI à alíquota
de 27% será apreciada no processo administrativo originado pelo AI, razão por que o
exame da compensação realizada deve aguardar a decisão final a ser proferida no PA n°
15586.720446/2016-63 decorrente do referido AI, medida que objetiva preservar a
legalidade e resguardar a segurança jurídica.
Nesse passo, o imediato indeferimento da PER/DCOMP, sob o fundamento de que a
REQUERENTE não teria direito ao aproveitamento do crédito de IPI à alíquota de 20%,
Fl. 1597
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3201-003.608 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.915166/2016-91

importa em enriquecimento sem causa do Fisco, com evidente cerceamento do direito
de defesa e supressão da discussão na esfera administrativa.
Com efeito, a 2a Turma Conselho Administrativo Ordinária da 4 a Câmara da 3 a Seção
de Recursos Fiscais (CARF), analisando caso similar ao presente, no qual havia uma
relação de prejudicialidade entre processos administrativos, concluiu pela necessidade
de sobrestamento do processo em que se discute a compensação até que seja proferida
decisão final no processo administrativo referente ao auto de infração, Registre-se,
inclusive, que, no julgamento do recurso voluntário referente ao processo citado acima,
o CARF confirmou que o destino da compensação está vinculado ao que foi decidido no
processo relativo ao auto de infração.
Além disso, o sobrestamento não causa qualquer prejuízo à Fazenda Nacional, porque,
caso o referido AI seja julgado procedente, o tributo que a REQUERENTE pretendeu
quitar por compensação ainda seria exigível pela Fazenda Nacional (no caso, COFINS).
Com efeito, esse tributo (i) já foi constituído por meio da PER/DCOMP, nos termos do
§ 6o do art. 7 4 da Lei n° 9.430/96, e (ii) estaria com sua exigibilidade suspensa até o
julgamento final deste processo administrativo, nos termos dos §§ 7o a 11 do art. 74 da
Lei n° 9.430/96; ou seja, não há risco de transcurso de prazo decadencial para a
constituição desse tributo tampouco prescricional para a respectiva cobrança.
Neste particular, registre-se que a jurisprudência administrativa já se firmou no sentido
de que não há prescrição intercorrente no processo administrativo, tendo sido editada a
súmula n° 11 do 1o Conselho de Contribuintes (CC - atual Ia Seção do CARF). Vê-se,
pois, que este processo administrativo deve ser sobrestado até o julgamento final do PA
n° 10480.724426/2017-15.
DO DIREITO AO RESSARCIMENTO E A COMPENSAÇÃO
Firmada a premissa de que a REQUERENTE tem direito ao de IPI em questão, este
pode ser utilizado para quitar, por compensação, quaisquer tributos e contribuições
administrados pela RFB, inclusive COFINS.
Isso porque o art. 11 da Lei n° 9.779/99 assegura ao contribuinte que apura saldo credor
de IPI decorrente de aquisição de matéria-prima, a sua utilização para quitar, por
compensação, quaisquer tributos e contribuições administrados pela SRFB, nos termos
do art. 74 da Lei n° 9.430/96.
Logo, a REQUERENTE tem direito de utilizar o referido crédito de IPI para quitar, por
compensação, outros débitos de tributos e contribuições federais, inclusive COFINS.
A seguir passou a discorrer sobre a matéria envolvida no do auto de infração usando os
mesmos argumentos, conforme demonstram os tópicos abaixo:
1.
DA
NÃO
RESPONSABILIDADE
DA
REQUERENTE
(TERCEIRO,
ADQUIRENTE DO CONCENTRADO)
POR SUPOSTO ERRO NA CLASSIFICAÇÃO FISCAL DO CONCENTRADO;
2. DA ALTERAÇÃO DE CRITÉRIO JURÍDICO;
3. DA CLASSIFICAÇÃO FISCAL DOS CONCENTRADOS PARA BEBIDAS;
4. DA COMPETÊNCIA DA SUFRAMA PARA DEFINIR A CLASSIFICAÇÃO
FISCAL DOS PRODUTOS
FABRICADOS EM PROJETO INDUSTRIAL APROVADO PARA FRUIÇÃO DE
BENEFÍCIOS FISCAIS E DO
Fl. 1598
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3201-003.608 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.915166/2016-91

ATO ADMINISTRATIVO;
5. DA CLASSIFICAÇÃO FISCAL DO CONCENTRADO DEFINIDA PELA
SUFRAMA;
6. DA CLASSIFICAÇÃO FISCAL DEFINIDA PELAS REGRAS GERAIS DE
INTERPRETAÇÃO DO SISTEMA
HARMONIZADO E NESH;
7. DO DIREITO AO CRÉDITO RELATIVO À AQUISIÇÃO DE CONCENTRADOS
ISENTOS;
8. DO BENEFÍCIO PREVISTO NO ART. 95, III, DO RIPI/10 (BASE LEGAL NO
ART. 6o DO DL N°
1.435/75);
9. DO BENEFICIO PREVISTO NO ART. 81, II, DO RIPI/10 (BASE LEGAL NO
ART. 9° DO DL N°
288/67);
10. DA IMPOSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DE MULTA, JUROS DE MORA E
CORREÇÃO MONETÁRIA.
11. DOS CRÉDITOS ORIUNDOS DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA
NO PROCESSO DE
INDUSTRIALIZAÇÃO DAS BEBIDAS.
É o relatório.
Em apreciação dos argumentos apresentados pela Contribuinte em sede de
Manifestação de Inconformidade, a Turma Julgadora a quo entendeu pela improcedência dos
pedidos.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/07/2012 a 30/09/2012
SOBRESTAMENTO DO PROCESSO. IDENTIDADE DE MATÉRIAS COM O
PROCESSO DE AUTO DE INFRAÇÃO.
Diante da inexistência de expressa previsão normativa que determine o sobrestamento
de processos, no âmbito do rito processual administrativo-fiscal federal, em razão de
identidade de matérias tratadas em outro processo, nada impede que haja continuidade
dos mesmos em separado.
COMPENSAÇÃO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO CRÉDITO.
Mantidos tanto a glosa de créditos como o lançamento a débito pelo auto de infração e
não comprovado o saldo credor suficiente para a compensação pretendida, mantém-se a
cobrança dos débitos não pagos pela não homologação da compensação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformado, o Contribuinte apresentou Recurso Voluntário aduzindo
Fl. 1599
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3201-003.608 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.915166/2016-91

 Ilegalidade do Despacho Decisório posto que em Reescrita Fiscal realizada
no bojo do Auto de Infração no 15586.720446/2016-63 foram apurados
saldos credores de IPI em todos os meses do 3o Trimestre de 2012, ora
discutido.
 Requer o sobrestamento do presente processo administrativo até o
julgamento final do Auto de Infração no 15586.720446/2016-63;
 Caso se avance ao julgamento do mérito, reporta-se aos argumentos
apresentados no Auto de Infração no 15586.720446/2016-63, reiterando o
direito ao ressarcimento e compensação do crédito de IPI postulado.
Os autos foram, então, remetidos a este Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais e a mim distribuídos por sorteio.
É o relatório.

Voto
Conselheira Tatiana Josefovicz Belisário, Relatora.
O Recurso Voluntário interposto é próprio e tempestivo, portanto, dele tomo
conhecimento.
Antes de se adentrar aos demais argumentos apresentados pela Recorrente, se faz
necessário examinar a vinculação do presente feito ao Auto de Infração no 15586.720446/2016-
63 e os efeitos desta ao julgamento.
O presente processo decorre de Despacho Decisório manual, que menciona o
Auto de Infração lavrado para o mesmo período de apuração do crédito solicitado: 3o Trimestre
de 2012 e também a lavratura de outro Auto de Infração para o mesmo 3o Trimestre de 2012
(15586.720290/2011-11).
Tanto o Despacho Decisório, quanto o acórdão recorrido reconhecem a conexão
entre os feitos, contudo, negam o pedido de sobrestamento ao fundamento de inexistência de
permissão legal para tanto, concluindo:
Assim, não vejo a necessidade de esperar o julgamento definitivo do PA no
15586.720446/2016-63, tendo este sido julgado em 2a instância administrativa, nada
impede o julgamento deste na presente instância. Observado que os processos podem
ser juntados, caso haja recurso voluntário o CARF assim o deseje, para que sejam
julgados concomitantemente, conforme determina a Portaria RFB no 1668, de 2016.
Muito embora tenha sido mencionada a Portaria RFB no 1668, de 29 de novembro
de 2016, nota-se que a regra nela prevista não foi obedecida nem pela Autoridade de origem,
quando recebeu as defesas processuais cabíveis, tampouco pelas DRJs, que julgou o Auto de
Infração no 15586.720446/2016-63, fato que acarretou o “descasamento” das fases processuais
de ambos os processos.
Fl. 1600
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 3201-003.608 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.915166/2016-91

Com efeito, a apensação dos feitos para julgamento conjunto decorre da lógica
aplicação dos Princípios da Segurança Jurídica e da Economia Processual, visando a evitar
decisões conflitantes sobre exatamente a mesma matéria de mérito e o seu duplo exame por
órgãos de igual competência, no caso, a legitimidade dos créditos de IPI apropriados pela ora
Recorrente no 3o Trimestre de 2012.
O Regimento Interno do CARF também prevê a apensação de feitos por conexão
e decorrência:
Art. 6o Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando-se a
seguinte disciplina:
§1o Os processos podem ser vinculados por:
I - conexão, constatada entre processos que tratam de exigência de crédito tributário ou
pedido do contribuinte fundamentados em fato idêntico, incluindo aqueles formalizados
em face de diferentes sujeitos passivos;
II - decorrência, constatada a partir de processos formalizados em razão de
procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo acerca de direito creditório ou
de benefício fiscal, ainda que veiculem outras matérias autônomas; e
(...)
§ 4o Nas hipóteses previstas nos incisos II e III do § 1o, se o processo principal não
estiver localizado no CARF, o colegiado deverá converter o julgamento em diligência
para a unidade preparadora, para determinar a vinculação dos autos ao processo
principal.
§ 5o Se o processo principal e os decorrentes e os reflexos estiverem localizados em
Seções diversas do CARF, o colegiado deverá converter o julgamento em diligência
para determinar a vinculação dos autos e o sobrestamento do julgamento do processo na
Câmara, de forma a aguardar a decisão de mesma instância relativa ao processo
principal.
Ou seja, averiguando-se a existência de vinculação entre processos, caberia,
inclusive, a conversão do feito em diligência para que a reunião seja procedida pela unidade
preparadora.
No caso, contudo, conforme consulta realizada no sítio do CARF em 10/10/2023,
o Auto de Infração no 15586.720446/2016-63 atualmente se encontra aguardando julgamento de
Recurso Especial pela 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, não sendo mais
possível a apensação do feito, muito embora, como manifestado, esta reunião devesse ter sido
realizada ainda na origem.
Desse modo, a alternativa possível como forma de preservar a segurança jurídica e
a economia processual, é a determinação de sobrestamento do presente feito, nos termos do §5o
supra, até o trânsito em julgado, na esfera administrativa, do Auto de Infração no
15586.720446/2016-63, para que a decisão nele proferida seja aplicada integralmente ao presente
feito, posto que decorrentes exatamente dos mesmos elementos de fato, de provas e de direito.
Diante do exposto, proponho, nos termos do art. 6o, §5o do RICARF, o
sobrestamento do presente feito até o trânsito em julgado, na esfera administrativa, do Auto de
Infração no 15586.720446/2016-63, para que a decisão nele proferida seja aplicada integralmente
Fl. 1601
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 3201-003.608 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.915166/2016-91

ao presente feito, posto que decorrentes exatamente dos mesmos elementos de fato, de provas e
de direito, devendo tais providências serem adotadas pela Divisão de Análise de Retorno e
Distribuição de Processos – Dipro.
(documento assinado digitalmente)
Tatiana Josefovicz Belisário
Fl. 1602
DF CARF MF
Original